Tribunal: TJDFT
Processo: 0701932-29.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ACORDO REALIZADO NO PROCESSO EXECUTIVO. POSTERIOR PEDIDO DE DESISTÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. ACORDO SOBRE VERBA HONORÁRIA. ANUÊNCIA EXPRESSA DO PATRONO. QUITAÇÃO. EXTINÇÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 924, inc. III, do Código de Processo Civil, obtida pelo exequente, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, extingue-se a execução.
2. Quando o embargante comprova a existência de acordo, após o sentenciamento do feito, entre as partes litigantes nos embargos de terceiro relativamente aos encargos de condenação, com assinatura dos respectivos patronos, no sentido de que cada parte arcará com os honorários do seu advogado, a título de sucumbência e contratuais, impõe-se a extinção da execução que tem como objeto a verba honorária fixada na referida sentença dos embargos.
3. Recurso não provido.